Tribunal: TJBA
Processo: 8152265-61.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8152265-61.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EULINA NINFA VALLE BELLO NEGRAO

Advogado(s)
:
ANDERSON OTAVIO DOS SANTOS, CARINI MARQUES ALVAREZ

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI, ANA RITA DOS REIS PETRAROLI

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA OCUPACIONAL. EQUIPARAÇÃO A ACIDENTE DE TRABALHO. CLÁUSULA ABUSIVA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização securitária, referente a contrato de seguro de vida em grupo firmado por meio do vínculo empregatício com o Banco Bradesco S/A, em razão de invalidez permanente total decorrente de doenças osteomusculares adquiridas durante o exercício da função de bancária. A sentença também a condenou ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa por força da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve violação ao dever de informação quanto às cláusulas contratuais substituídas; (ii) definir se a invalidez permanente total da autora por doença ocupacional configura hipótese de cobertura securitária contratada; e (iii) estabelecer se a cláusula que exclui cobertura por doença ocupacional é abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A seguradora não se desincumbe do ônus de demonstrar que a Autora teve ciência prévia e adequada das novas cláusulas contratuais que substituíram o contrato original, violando o direito à informação previsto no art. 6º, III, do CDC.

4. Embora a Autora esteja inapta para o exercício de atividade laborativa, o laudo pericial conclui que ela não está incapacitada para a vida independente, não se enquadrando, portanto, na cobertura de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), conforme orientação do STJ no Tema Repetitivo 1068.

5. A invalidez permanente total decorrente de doença ocupacional está compreendida no conceito de acidente de trabalho nos termos do art. 20 da Lei nº 8.213/1991, razão pela qual se trata de hipótese coberta pela apólice de seguro na modalidade de acidente pessoal.

6. A cláusula contratual que exclui a cobertura para doenças ocupacionais é nula de pleno direito, por impor desvantagem exagerada ao consumidor e restringir direitos inerentes à natureza do contrato, conforme art. 51, IV, e § 1º, II, do CDC.

7. O contrato de seguro deve ser interpretado à luz dos critérios da apólice original, por ausência de prova do fornecimento adequado das informações sobre a substituição contratual, garantindo à autora o recebimento da indenização correspondente a 100 vezes seu vencimento fixo, observado o limite máximo segurado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1. A seguradora tem o dever de comprovar que o segurado teve acesso às cláusulas contratuais substituídas, sob pena de violação ao direito de informação.

2. A invalidez permanente total por doença ocupacional se equipara a acidente de trabalho, nos termos do art. 20 da Lei nº 8.213/1991, para fins de cobertura securitária.

3. É nula de pleno direito a cláusula que exclui da cobertura doenças ocupacionais, por impor desvantagem exagerada ao consumidor em contrato de adesão.

4. Na ausência de ciência sobre as novas cláusulas, aplicam-se os critérios da apólice original para cálculo da indenização securitária.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, e 51, IV e § 1º, II; Lei nº 8.213/1991, art. 20, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.845.943/SP e REsp 1.867.199/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 22.09.2021 (Tema 1068); TJBA, Apelação nº 8006863-36.2019.8.05.0103, j. 15.06.2022; TJDF, Apelação nº 0743587-2.2021.8.07.0001, j. 06.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8152265-61.2022.8.05.0001, em que figuram, como Apelante e Apelada, respectivamente, o
EULINA NINFA VALLE BELLO NEGRAO
e
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA